Tribunal: TJES
Processo: 5032569-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032569-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEYVET WALEF DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH NA MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITO PARA A POSSE. NA SÚMULA 266/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
O ingresso nos quadros da PMES se dá apenas após a aprovação no curso de formação, ocasião em que podem ser exigidos os documentos para posse no cargo, nos termos da Súmula nº 266, do STJ.
2.
Não se desconhece a existência de julgados que relativizam esse entendimento, considerados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, entretanto, no caso em questão não se mostra possível a exigência da apresentação de documentação por ocasião da fase de matrícula do curso de formação, sobretudo diante da existência de precedentes recentes deste TJES referentes ao mesmo concurso.
3.
Irretocável a sentença que concedeu a segurança e assegurou a possibilidade de prosseguimento do impetrante no certame, com apresentação da documentação por ocasião de sua posse, caso aprovado nas etapas subsequentes.
4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5032569-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEYVET WALEF DOS SANTOS MARTINS

Advogados do(a) APELADO: GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A, LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A, DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA - ES36420

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelado concedeu a segurança para assegurar que o impetrante permaneça no concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) regulado pelo EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, independentemente da apresentação da CNH na fase de apresentação de documentação.

Sustenta o recorrente, basicamente: a) inexistência de ilegalidade no ato de exclusão, em estrito cumprimento das regras editalícias; b) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo; c) necessidade de reafirmação da conclusão alcançada quando do julgamento do agravo de instrumento que cassou a decisão liminar.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Ressalto de antemão, porém, que além da interposição de recurso pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 14, §1
o
da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

Na origem, o apelado impetrou o presente Mandado de Segurança sustentando, em síntese, que foi aprovado nas primeiras fases do certame regulado pelo Edital 01/2022 – CFSd/2022 para provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

De acordo com o Edital, um dos documentos exigidos no momento da matrícula no curso de formação de Soldado Combatente é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, no mínimo na categoria “B”, válida na data da apresentação, podendo ser cumulada com categoria “A”.

Nesse passo, impetrou mandado de segurança preventivo com o objetivo de impedir o possível indeferimento de sua matrícula no curso de formação, uma vez que estava na iminência de fazer a prova prática para obter a CNH. Sustentou, ainda, que a Súmula nº 266, do STJ dispõe que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da posse.

A liminar foi concedida pelo juízo originário, porém cassada no Agravo de Instrumento nº 5013262-30.2023.8.08.0000, julgado sob minha relatoria, quando consignei em sede perfunctória que em determinadas hipóteses, seria exigível a comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo no decorrer do certame.

Ocorre que, de uma análise mais minuciosa do caso, diante da fundamentada sentença e das arguições da parte recorrida, acabo por reconsiderar meu entendimento, notadamente diante da existência de recentes julgados deste e. TJES em sentido diverso. Explico.

Em que pese a previsão no edital inaugural de apresentação da CNH como requisito para matrícula no Curso de Formação de Soldados, o art. 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 321/05, que regula e disciplina o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo dispõe:

“Art. 2º - O ingresso nos quadros das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado.

§ 1º - O
Curso de Formação de Soldado - CFSD é uma etapa do concurso público
de caráter eliminatório,
só podendo ingressar nos quadros da PMES e do CBMES na graduação de Soldado o Aluno Soldado que for aprovado no Curso de Formação de Soldado
, segundo as normas vigentes na PMES e CBMES.”

Tem-se por inequívoco que o ingresso nos quadros da PMES se dá apenas após a aprovação no curso de formação, ocasião em que podem ser exigidos os documentos para posse no cargo, nos termos da Súmula nº 266, do STJ, que dispõe:

“Súmula nº 266, do STJ - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Ressalto não desconhecer a existência de julgados que relativizam esse entendimento, tanto que os considerei por ocasião do Agravo de Instrumento, entretanto, entendo que no caso em questão não se mostra possível a exigência da apresentação de documentação por ocasião da fase de matrícula do curso de formação, sobretudo diante da existência de precedentes recentes deste TJES referentes ao mesmo concurso. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS. PMES. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO. FASE DO CONCURSO DE NATUREZA CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGÍVEIS APENAS NA POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 266 do STJ, “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”; 2. O estágio de adaptação, conforme estabelece o §4º, art. 9º, da Lei 3.196/78, é fase do concurso para ingresso aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito e, por sua natureza classificatória e eliminatória prevista no edital, não caracteriza efetiva posse para fins de exigência dos documentos de habilitação para o cargo; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000176-55.2024.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 22/Mar/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PMES. EXIGÊNCIA DE CNH. HABILITAÇÃO LEGAL PARA O CARGO. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tanto a Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais do Espírito Santo), quanto o edital 06/2018, que regulamentou o Concurso Público para o Cargo de 1º Tenente o Quadro de Oficiais Médicos (QOM) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, preveem dentre os requisitos para ingresso nos quadros da PMES, possuir Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, a CNH trata-se de habilitação legal para o cargo. 2. Nos termos da Súmula nº 266 do STJ, a CNH deveria ser exigida apenas no momento da posse, havendo o recorrido logrado comprovar que a renovação de sua CNH ocorreu antes da nomeação. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000371, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. CNH. ELIMINAÇÃO DE CERTAME. SÚMULA 266 STJ. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA POSSE DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exigência de certificação para exercício no cargo público para o qual obteve aprovação o candidato deve ser exigida somente no momento da posse, em consonância ao teor da Súmula 266 do STJ. 2. O exame dos aspectos de legalidade do ato administrativo impugnado, pelo Poder Judiciário, não adentra o mérito administrativo. 3. Recurso conhecido de desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5014048-74.2023.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 15/Jul/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL – CNH – ELIMINAÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ – SEPARAÇÃO DE PODERES – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado para a suspensão dos efeitos do ato administrativo que exclui a impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES. 2. A candidata foi eliminada do certame por não ter apresentado, na primeira etapa, a sua carteira nacional de habilitação – CNH - categoria B. 3. Contudo, necessário destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo não poderá ser exigido na inscrição ou qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, conforme se verifica da Súmula 266: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” 4. Cabe ressaltar, ainda, que não obstante o respeito ao princípio da separação dos poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição tranquila no sentido e que é possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5029097-54.2021.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 10/Jan/2024)

Assim, revendo meu posicionamento, reputo irretocável a sentença que concedeu a segurança e assegurou a possibilidade de prosseguimento do impetrante no certame, com apresentação da documentação por ocasião de sua posse, caso aprovado nas etapas subsequentes.

Pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e em Reexame Necessário
CONFIRMO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar a verba honorária pois não fixada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.